Tribunal: TJDFT
Processo: 0814838-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0814838-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: ELIO ALVES MELO DECISÃO Nos termos do art. 51 da Lei 10.741/2003: “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.A parte recorrente, no entanto, não comprovou o enquadramento legal para a concessão do benefício pleiteado. E consoante a Súmula 481, do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. No caso, a recorrente não demonstrou a sua incapacidade financeira, tendo em vista que mera alegação, desacompanhada de qualquer prova do alegado não tem o condão de evidenciar aquela condição. Com efeito, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, o STJ pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso II, e art. 31, caput e § 1o, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006